Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705161-33.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZACARIAS TEIXEIRA GOMES, ANDRESSA FERNANDES CAIXETA GOMES RECORRIDO: NEFERTITI ALBUQUERQUE ANTUNES DESPACHO Em resposta à determinação no despacho em ID 60378575, para a comprovação da hipossuficiência dos recorrentes, estes juntaram a petição em ID 60717834, requerendo a dilação do prazo para a apresentação da documentação, o qual defiro, concedendo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do despacho em ID 60378575. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora